Tribunal: STF
Processo: ARE 1509309
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Ação civil pública. Abusividade no preço dos combustíveis comercializados pelo réu no varejo. Conjunto probatório que se mostra insuficiente para a condenação buscada. O autor utiliza como parâmetro para fundamentar a suposta prática abusiva pelo réu, no exíguo período de 29/11/2015 a 05/12/2015, tão somente, a diferença nominal entre o preço de aquisição do produto e o preço de venda no varejo, isto é, o lucro bruto obtido pelo posto com a venda do combustível ao consumidor. Existência de outras variáveis, contudo, a serem consideradas para a correta aferição da ocorrência da prática abusiva. Elementos trazidos pelo laudo pericial que evidenciam a inexistência de indícios da alegada precificação abusiva de gasolina e etanol, defendida pelo autor na petição inicial. Sentença de improcedência mantida. Apelo improvido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 170, IV e V, e 173, § 4º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Colaciona-se o seguinte excerto da decisão emitida pelo Tribunal de origem:



    “Assim ponderou a culta Juíza:



    ‘A análise do caso concreto a partir das premissas expostas acarreta a improcedência dos pedidos.



    A pretensão vem embasada estritamente no lucro bruto praticado entre 29/11/2015 e 05/12/2015 dos postos desta Comarca em comparação com cidades de porte semelhante no Estado de São Paulo.



    Não há nos autos qualquer prova de colusão fática, real ou potencial entre o polo passivo e os demais postos de combustíveis visando à prática predatória de preços ou formação de cartel.



    Além disso, o parâmetro comparativo do lucro bruto em determinada região geográfica, adotado pelo órgão ministerial, por si só, é insuficiente para aferir eventual cartelização, pois considera estritamente a diferença entre o preço de aquisição do combustível pelo posto e o preço de revenda em determinada área, sem levar em conta os custos associados especificamente à atividade de revenda de combustíveis, variável esta considerada pela própria ANP e pelo CADE na análise sistêmica de eventual prática anticoncorrencial, conforme acima exposto.



    [...]



    A conclusão exposta no minucioso laudo pericial apontou grande oscilação dos preços por litro e de lucros obtidos pelo polo passivo em 2015 (fls. 357/381) e não denota qualquer abusividade dos valores cobrados, tampouco alinhamento de preços.



    O parecer técnico do polo ativo (fls.594/598) compilou e esclareceu as informações periciais, no entanto apresentou conclusão insuficiente à caracterização de alinhamento de preços ou abusividade nos lucros brutos.



    Assim, ausentes abusividade nos preços de venda de gasolina e etanol ao consumidor final, lucros brutos exponenciais ou mínima prova de conluio com outros agentes econômicos visando à eliminação da concorrência, sobrelevam as conclusões de mero paralelismo de preço (ínsito à livre concorrência e racionalidade do mercado, estes promovidos pela liberdade de estipulação de preços vigente desde a Portaria MF nº 59 de 1996), existência de mecanismos de transparência na divulgação dos valores no mercado de consumo e de elevado número de postos de combustíveis nesta Comarca.’”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “”EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE MARCA-PASSO. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONTRATO NÃO ADAPTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/1998. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO NO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR VIGENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, BEM COMO DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1413402 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25-07-2023)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371-RG/MT. PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF. INOCORRÊNCIA. AI 791.292-QO-RG/PE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO [...] II – Reveste-se de natureza meramente reflexa ou indireta a suposta contrariedade aos princípios da legalidade, inafastabilidade de jurisdição, ampla defesa e devido processo legal. Precedente. Ainda, ausência de repercussão geral quanto aos temas relativos a supostas violações aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. ARE 748.371-RG/MT. III – A discussão sobre abusividade de Tarifa de Emissão de Boleto em ação coletiva de consumo – e suas consequências – exige prévia análise de legislação infraconstitucional, bem como, ainda, reexame de fatos e provas (Enunciado 279 da Súmula/STF), inviáveis em sede de recurso extraordinário. IV – Inexistência de contrariedade ao que definido, por esta Suprema Corte, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). AI 791.292-QO-RG/PE. V – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. VI – Agravo interno desprovido.” (ARE 1201278 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02-03-2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. [...] 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso demandaria, ainda, a necessidade de revisão das provas. Incidência do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1193835 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 03-09-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente